Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-34.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ramizuel contra uber do bvrasil, JULGADA IMPROCEDENTE. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. CANCELAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: se houve cerceamento de defesa; se o cancelamento da conta do usuário promovido pela plataforma digital foi legítima e; em caso negativo, se há o dever de reativar a conta do autor e indenizá-lo por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na situação, não prospera a alegação do recorrente, porquanto o juízo de origem apreciou as provas colacionadas aos autos, indicando os fundamentos para refutar as alegações da parte autora. Dessa forma, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto expressamente arroladas pelo julgador as razões de fato e de direito as quais guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
4. O usuário, no momento em que cria sua conta junto à Uber, aceita os Termos Gerais de Uso, os quais preveem suas Condutas e Obrigações, especificamente, a perda imediata do acesso a ela, caso ocorram problemas graves ou repetidos, ou se o comportamento envolver violência, má conduta sexual, assédio, fraude, discriminação ou atividade enganosa, ilícita ou que seja prejudicial à segurança de terceiros ao usar a Plataforma da Uber, e o “código da comunidade Uber”.
5. A par das alegações do recorrente acerca de sua exclusão da plataforma ter ocorrido sem o devido processo legal, arbitrária e desproporcional, constata-se pelo documento acostado aos autos, ter a ré comprovado a notificação do apelante acerca do ocorrido, após recebida reclamação de dois motoristas diferentes, tendo o autor ofertado a devida contestação.
6. No caso dos autos, nota-se ter a ré agido dentro dos moldes pactuados no contrato. Os casos foram reportados por dois motoristas diferentes referentes à prática pelo autor que violam o Código da Comunidade Uber, e geram a perda do cadastro junto à Plataforma da Uber. Nesse sentido: “(...) No caso, a plataforma de transporte agiu em conformidade com os Termos de Uso aceitos pelo recorrente, que preveem a rescisão unilateral imediata em casos de infrações graves, como as apontadas no caso concreto. As denúncias de usuários, reportando até mesmo assédio sexual, e indícios de criação de contas fraudulentas justificam o bloqueio. 12. Ademais, a empresa recorrida pode adotar critérios de segurança e qualidade dos serviços prestados, não sendo obrigada a reativar o cadastro do recorrente”. (707896-26.2024.8.07.0007, Relator: Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe: 17/10/2024).
7. Nesse contexto, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrida, inexiste direito à reparação por danos morais, haja vista que a desativação da conta do recorrente ocorreu em conformidade com Termos Gerais de Uso da ré firmado entre as partes.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 20%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00), suspensa a exigibilidade da verba tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido. Tese de julgamento: "(...)Você não poderá, quando usar os Serviços, causar transtorno, aborrecimento, inconveniente ou danos à propriedade dos(as) Parceiros(as) Independentes ou de qualquer outro(a) terceiro(a) ou praticar qualquer conduta que viole o Código da Comunidade Uber”.

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 421 e 473; Lei n. 13.640/2018
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; 707896-26.2024.8.07.0007, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 17/10/2024.